Tribunal: TJSP
Processo: 1077647-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
VOTO No 43.141
Prestação de serviço. Ação de produção antecipada de provas. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 381 do CPC. Assim, a presente demanda não é adequada para atender à pretensão almejada pela parte. Sentença mantida.
Recurso improvido.